Tribunal: TJPA
Processo: 0030861-02.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030861-02.2019.8.14.0401

APELANTE: DAVID LAURENTINO DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0030861-02.2019.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: DAVID LAURENTINO DA ROCHA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9º, DO CP). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INERENTE AO TIPO PENAL. SÚMULA 17/TJPA. REDIMENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA. DECLARAÇÃO, DE OFÍCIO, DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica e familiar (art. 129, § 9º, do CP), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a redução da pena-base e o afastamento da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: (i) se o conjunto probatório, formado pela palavra da vítima e pelo laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação, afastando o princípio
in dubio pro reo
; (ii) se a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos e idôneos; e (iii) se a fixação de indenização por danos morais é cabível e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram devidamente comprovadas pelo laudo de exame de corpo de delito e pela prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.

4. Em crimes de violência doméstica, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevância, sobretudo quando, como no caso, está em harmonia com as demais provas dos autos, notadamente o laudo pericial que atesta a ocorrência das lesões.

5. A dosimetria da pena merece reparo. A valoração negativa de circunstâncias judiciais com base em fundamentação genérica, abstrata ou que utilize elementos inerentes ao próprio tipo penal viola o dever de motivação e o princípio da individualização da pena, impondo-se o redimensionamento da pena-base, nos termos da Súmula 17 do TJPA.

6. Com a nova pena fixada, o prazo prescricional passa a ser de 3 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal. 6. Tendo transcorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, é medida imperativa o reconhecimento, de ofício, da prescrição retroativa da pretensão punitiva, que extingue todos os efeitos da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir a pena. Em consequência, declarada, de ofício, a extinção da punibilidade do agente pela prescrição

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de lesão corporal em âmbito doméstico é mantida quando a palavra firme e coerente da vítima é corroborada por laudo pericial que atesta a agressão, sendo tal conjunto probatório suficiente para afastar a tese de insuficiência de provas.

2.

É nula a fundamentação que exaspera a pena-base com fundamento em elementos genéricos ou inerentes à própria tipificação do delito, cabendo o seu decote e o consequente redimensionamento da reprimenda.

3.

Ao dar provimento parcial a recurso da defesa para reduzir a pena a patamar que atraia prazo prescricional já transcorrido entre os marcos interruptivos, o Tribunal deve, de ofício, declarar extinta a punibilidade do agente pela prescrição retroativa, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 59 e 129, § 9º; Código de Processo Penal, art. 387, IV; Súmula 17 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.275.177/RJ; STJ - AgRg no HC 683.098/RJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DAVID LAURENTINO DA ROCHA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 129, § 9º, do Código Penal (ID 19667227).

Narra a denúncia (ID 19667137) que, no dia 13 de março de 2017, o denunciado, movido por ciúmes e por suspeitar de uma traição, ofendeu a integridade corporal de sua então companheira, Keylla de Araújo Monteiro, desferindo-lhe socos e ameaçando-a de morte no interior da residência do casal.

A denúncia foi recebida em 03 de março de 2020 (ID 19667137). Após regular instrução processual, com audiência realizada e registrada em sistema audiovisual (IDs 19667217 e 19667218), sobreveio a sentença, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para:
a)
declarar extinta a punibilidade quanto ao crime de ameaça, pela prescrição; e
b)
condenar o réu pelo crime de lesão corporal à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção
, em regime inicial aberto, suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, além do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19667228). Em suas razões (ID 19667238), pugna pela absolvição por insuficiência probatória, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer: a) a redução da pena-base ao mínimo legal, por nulidade da fundamentação utilizada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais; e b) o afastamento ou a redução da indenização por danos morais.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19667241), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater (ID 21101628), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DO MÉRITO

O recurso defensivo visa à absolvição do apelante e, subsidiariamente, à reforma da dosimetria da pena e da condenação por danos morais. Analiso as teses em tópicos.

2.1. Do Pleito de Absolvição por Insuficiência Probatória

A defesa sustenta que a condenação se baseou exclusivamente na palavra da vítima, o que seria insuficiente para um decreto condenatório, clamando pela aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 19667134), que atestou que a vítima apresentava “escoriações ungueais em região cervical e extensa área equimosada em coxa direita”, lesões compatíveis com a agressão narrada.

A autoria, da mesma forma, é certa e recai sobre o apelante. Em juízo (ID 19667217), a vítima Keylla de Araújo Monteiro confirmou os fatos de forma segura e coerente. Relatou que o apelante, seu companheiro à época, agrediu-a com chutes e socos por ciúmes, após chegarem de uma festa. Detalhou que a filha do casal, então com seis anos, presenciou as agressões.

Por sua vez, o apelante, em seu interrogatório (ID 19667218), negou a prática da agressão física, admitindo apenas ter ocorrido uma discussão verbal. Sua versão, contudo, restou isolada e foi diretamente confrontada pela prova pericial e pelo depoimento da ofendida.

É cediço que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, quase sempre ocorridos na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. [...] RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. [...] 1. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual,
"a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher"
(AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023). [...] 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2275177 RJ 2023/0006374-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2024) – destaquei.

Dessa forma, havendo um conjunto probatório coeso, formado pelo depoimento firme da vítima e pelo laudo pericial que confirma a existência de lesões compatíveis com a agressão, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A condenação deve ser mantida.

2.2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, assiste razão à defesa. O juízo sentenciante fixou a pena-base em 01 (um) ano e 10 (dez) meses de detenção, valorando negativamente a culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime.

Contudo, a fundamentação utilizada para exasperar a pena em relação à
culpabilidade
(“
o comportamento do recorrente excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela
”), às
circunstâncias
(“
o estado de ânimo do condenado, as condições e seu modo de agir, foram absolutamente reprováveis
”) e às
consequências do crime
(“
se espraiam além da lesão física deixada na vítima, atingindo a sua própria dignidade
”) mostra-se genérica, abstrata e fundada em elementos inerentes ao próprio tipo penal de lesão corporal em âmbito doméstico.

A jurisprudência é uníssona ao rechaçar tal prática, por violação ao dever de motivação concreta (art. 93, IX, da CF). Conforme entendimento do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] 1.
O aumento da pena-base deu-se com base em genéricos fundamentos [...] Trata-se de questões que já dizem respeito ao tipo penal do delito
. [...] 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 683098 RJ 2021/0236859-1, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, inclusive, sumulou a matéria:

Súmula 17, TJPA:

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, afasto a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. Mantenho, contudo, a valoração negativa dos
motivos do crime
, pois o “
reprovável sentimento de posse sobre a vítima e ciúmes
”, conforme consignado na sentença, é fundamento concreto que extrapola o tipo penal e demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Passo, então, ao redimensionamento da pena.

Considerando a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável (motivos do crime), fixo a pena-base em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, patamar que se mostra proporcional e suficiente.

Na segunda fase, não há circunstâncias atenuantes ou agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual torno a pena definitiva em
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial
aberto
e a suspensão condicional da pena (
sursis
) pelo prazo de 02 (dois) anos, nos termos e condições já fixados na sentença.

2.3. Da Prescrição Retroativa (Análise de Ofício)

Uma vez redimensionada a pena em concreto para 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, a análise da prescrição torna-se imperativa, por ser matéria de ordem pública.

Nos termos do art. 109, VI, do Código Penal, a prescrição ocorre em 3 (três) anos se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

A prescrição retroativa, regulada pelo art. 110, § 1º, do CP, é calculada com base na pena aplicada, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia. No caso em tela, o lapso temporal a ser analisado é o compreendido entre a data do
recebimento da denúncia (03/03/2020)
e a data da
publicação da sentença condenatória (01/03/2024)
.

Nesse intervalo, transcorreram
3 (três) anos, 11 (onze) meses e 26 (vinte e seis) dias
, período manifestamente superior ao prazo prescricional de 3 (três) anos.

Dessa forma, operou-se a prescrição da pretensão punitiva do Estado, o que impõe a extinção da punibilidade do agente.

03 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em divergência com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, afastando a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, redimensionar a pena definitiva do apelante para
04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Ato contínuo, com base na nova pena fixada,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE
do agente DAVID LAURENTINO DA ROCHA, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, IV, 109, VI, e 110, § 1º, todos do Código Penal.

Ficam prejudicadas as demais disposições da sentença condenatória, inclusive a condenação a título de danos morais.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026